Tribunal: TJES
Processo: 5008529-40.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008529-40.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: VINICIUS SANT ANNA FANTICELLE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008529-40.2024.8.08.0047

RECORRENTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE SÃO MATEUS

RECORRIDO (A): VINICIUS SANT ANNA FANTICELLE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por VINICIUS SANT ANNA FANTICELLE em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

A sentença de origem condenou a recorrente a: a) manter a ligação de água no imóvel do autor; b) pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de 1% a.m. desde a publicação da sentença.

Em suas razões recursais, o SAAE alega que: i) o prazo de 60 dias mencionado referia-se à validade documental, não à execução do serviço; ii) a ligação foi concluída em 20/11/2024; iii) não houve intenção de prejudicar o consumidor; iv) fatores como déficit de pessoal e crise hídrica justificaram a demora; v) inexistem danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento.

É O BREVE RELATÓRIO

O cerne da controvérsia reside em definir se a demora de mais de seis meses (11/04/2024 a 20/11/2024) na ligação de água configura dano moral indenizável e se as justificativas apresentadas pelo SAAE afastam sua responsabilidade.

O SAAE, autarquia municipal prestadora de serviço público essencial, submete-se à responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF c/c art. 14, CDC). A configuração do dever de indenizar exige apenas: conduta, dano e nexo causal, prescindindo-se de culpa.

A recorrente não nega o atraso nem contesta que a ligação somente foi efetivada após a propositura da ação. Ao contrário, confirma a conclusão em 20/11/2024, mais de 190 dias após o pedido administrativo.

O fornecimento de água não constitui comodidade, mas direito fundamental intrínseco à dignidade humana. A privação prolongada desse serviço extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, constrangimento e limitação existencial presumíveis pela própria natureza da violação.

No caso concreto, seis meses sem acesso à água potável, somados à inércia administrativa mesmo após múltiplas solicitações, caracterizam inequivocamente a ofensa moral indenizável.

Quanto ao argumento do prazo de 60 dias referir-se à validade documental: O SAAE não acostou aos autos nenhum documento que demonstrasse ter informado expressamente ao consumidor que o prazo de 60 dias dizia respeito apenas à validade da solicitação, e não à execução do serviço. A interpretação pro consumidor (art. 47, CDC) conduz à compreensão de que o prazo informado se referia à prestação do serviço.

Quanto ao déficit de pessoal e crise hídrica, questões operacionais internas não exoneram o prestador de serviço público de sua responsabilidade objetiva. O risco da atividade administrativa incumbe ao ente prestador, não podendo ser transferido ao consumidor. A teoria do risco administrativo exige que o Estado se organize adequadamente para garantir serviços essenciais.

Quanto à ausência de intenção lesiva, a responsabilidade objetiva prescinde de dolo ou culpa. Irrelevante, portanto, a intenção do agente.

O valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de: a) razoabilidade face à gravidade do dano (privação prolongada de serviço vital); b) proporcionalidade considerando a capacidade econômica da autarquia municipal; c) função pedagógica, desestimulando a reiteração; d) vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)